Tribunal: TJMT
Processo: 0012496-33.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELANTE(S):

GINCO URBANISMO LTDA
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A. E OUTRO(s)

APELADO(S):

DOUGLAS FAUST E OUTRO(s)

Vistos etc.
Inclua-se em pauta para julgamento, mediante as cautelas de estilo.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora